Tribunal: TJDFT
Processo: 0704802-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLÍNIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.

1. Cabe ao magistrado declinar da competência territorial, ainda que de ofício, quando verificar a escolha do foro sem justificativa plausível e observância aos critérios legais de fixação da competência.

2. O juiz tem o poder-dever de zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória do foro, malferindo o princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal).

3. Conflito de Competência rejeitado. Declarada a competência do Juízo Suscitante (2a Vara Cível de Samambaia) para julgar o Processo n. 0745151-41.2021.8.07.0001. Maioria.